Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-12.2024.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-12.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS CANDIDO MAROTINHO - CPF: 913.647.019-87 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JULGADA PROCEDENTE - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO - MORA CONFIGURADA - TEMA 1132/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/08/2023, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora. Atendidos tais requisitos, adequada à sentença de procedência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Marcos Candido Marotinho.

Ação
: de Busca e Apreensão, que lhe move
Itaú Unibanco Holding S.A.

Sentença
: julgou procedente o pedido formulado na ação, para o fim de confirmar a liminar e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, bem assim condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 222877178): Alega, em síntese, a ausência de notificação legítima do requerido, ora apelante, e que sequer imaginava que haveria parcelas do financiamento em aberto, tendo sido surpreendido com a apreensão de seu veículo.

Sustenta que não houve constituição em mora, porquanto não há qualquer aviso de recebimento ou comprovação de que a suposta notificação tenha sido enviada e entregue ao requerido.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarar a nulidade da sentença, determinando-se a devolução do veículo ao apelante e o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 222877181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença que consolidou a propriedade e a posse do bem objeto da busca apreensão, no patrimônio do autor, para determinar a devolução do veículo ao apelante.

A lide gira em torno de Cédula de Crédito Bancário (CDC Veículos - com garantia de alienação fiduciária), sob o nº 30410 - 212118640, firmado entre as partes em 06/07/2022, para aquisição de veículo Marca/
HYUNDAI, Modelo: HB20S 1.6M COMF, Ano: 2014/2014, Cor: BRANCA, Placa: NUA0A82, RENAVAM: 00995466645, CHASSI: 9BHBG41DAEP227483
, no valor de R$ 24.726,44, a ser pago em 42 parcelas mensais (Id. 222875722).

Narra o autor que o devedor está inadimplente desde a parcela nº 15, com vencimento em 12/10/2023, o que acarretou o vencimento antecipado da dívida, motivo pelo qual ajuizou a presente ação e aduz que a mora resta comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato (Id. 222875725).

A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida.

Na sentença, o juízo de origem julgou procedente o pedido, confirmou a liminar, e por via de consequência consolidou o domínio e a posse do bem em mãos da instituição financeira autora, ora apelada.

Acerca da matéria, verifica-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n° 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da legislação específica:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

O requerido, ora apelante, alega que não ocorreu sua notificação com relação à mora,
porquanto não há qualquer aviso de recebimento ou comprovação de que a suposta notificação tenha sido enviada e entregue ao requerido
.

No caso, comprovado o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, sendo que o Aviso de Recebimento foi devidamente assinado, havendo prova do recebimento (Id. 222875725).

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), pacificou o entendimento:

“(...) para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros. (...)”. (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

Verifica-se que é de responsabilidade do devedor o fornecimento de endereço completo e correto, bem como lhe incumbe o dever de atualizá-lo quando necessário.

Assim, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que restou comprovada a mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato.

Nesse sentido também é o entendimento firmado por esta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRECEDENTES –
PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça”. (N.U 1033478-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
”. (TJ-MT 10209194420228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2023).

Assim, é caso de manter a sentença de procedência da ação, máxime porque a mora restou comprovada e o devedor não purgou a dívida no momento oportuno.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024